Tribunal: TJBA
Processo: 8034592-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034592-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE CONCEICAO SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DE JESUS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO EXIGE O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE. MORA COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do inadimplemento do devedor.

2. A parte apelante pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça em sede recursal. No mérito, busca a reforma da sentença para desconstituir a mora e afastar a consolidação da propriedade do bem, alegando, ademais, violação ao princípio da boa-fé por parte do banco apelado e requerendo a condenação deste por litigância de má-fé.

II.
Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal retroage para alcançar encargos processuais anteriores; e (ii) verificar se o inadimplemento da integralidade da dívida em contrato de alienação fiduciária, após a execução da liminar de busca e apreensão, acarreta a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, e se houve violação à boa-fé por parte do credor.

III.
Razões de decidir

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção de veracidade (§3º,art.99,CPC), podendo ser afastada apenas se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (§2º, art.99, CPC). A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício (§4º, art.99, CPC). Contudo, a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal possui efeitos ex nunc, não retroagindo para abranger encargos processuais anteriores já fixados em sentença, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Em contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969 (com as alterações da Lei nº 10.931/2004), a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão (§1º e 2º, art.3º, DL911/69). A ausência de tal pagamento resulta na consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (STJ, Tema Repetitivo 722).

6. O inadimplemento contratual por parte do devedor configura quebra da boa-fé objetiva, e a busca e apreensão do bem pelo credor, em conformidade com a legislação e o contrato, caracteriza exercício regular de direito. Inexistindo indícios de conduta abusiva ou má-fé por parte da instituição financeira, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, tampouco em restituição do veículo sem a quitação integral do débito.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal opera efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar os encargos processuais previamente estabelecidos na sentença. No âmbito da alienação fiduciária, a não purgação da integralidade da mora pelo devedor, no prazo legal após a execução da liminar de busca e apreensão, enseja a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, configurando o procedimento regular de direito e não violação à boa-fé por parte da instituição financeira."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8034592-76.2024.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante VIVIANE CONCEICAO SANTOS CRUZ e Apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça